Tribunal: TJMT
Processo: 1024200-76.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024200-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), FABIANO SILVA LIMA - CPF: 020.565.231-08 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABIANO SILVA LIMA - CPF: 020.565.231-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024200-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIANO SILVA LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS – ­EXECUÇÃO PENAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO CONSTANTEMENTE DESLIGADO – DESRESPEITO À ORDEM DE RECOLHIMENTO NOTURNO NOS PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO DA TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EVENTUAL FALHA NO EQUIPAMENTO – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – ­ REGRESSÃO DE REGIME IMPOSITIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O PACIENTE NECESSITE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA – ORDEM DENEGADA.

Comete falta grave o reeducando que, por reiteradas vezes, mantém o equipamento de monitoração desligado e, no período de funcionamento, não se recolhe em domicílio no horário noturno.

O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024200-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIANO SILVA LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fabiano Silva Lima
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Execução Penal de Barra do Garças, no executivo de pena n.
0002398-71.2013.8.11.0004, que determinou a regressão de regime, em razão do cometimento de falta grave.

Em suas razões assevera que: 1) o paciente foi regredido de regime, porque deixou de cumprir as condições do semiaberto, notadamente aquelas relacionadas ao monitoramento eletrônico; 2) não cometeu nenhum outro crime no período; 3) houve mal funcionamento da tornozeleira; 4) o juiz da execução penal não considerou as condições pessoais do apenado ou as justificativas apresentadas por ele; 5) o presídio é insalubre; 6) “
trata-se de pessoa trabalhadora que, pela falta de instrução necessária, não obteve integral ciência de seus deveres
” (sic); 7) a pandemia recomenda a manutenção do regime semiaberto (Id.
66750992).

A liminar foi indeferida (Id.
66843470)
, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
67336954
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do
habeas corpus
(Id.
67842964
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a impetração volta-se contra decisão prolatada pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deveria ser impugnada por meio de agravo, cujo prazo de interposição é de 5 (cinco) dias – Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal.

A regressão definitiva de regime foi determinada na audiência ocorrida em 6-10-2020 (Id.
66750995); contudo, a defesa
não
aviou o recurso pertinente.

De tal sorte, a impetração deve ser conhecida para avaliar se a decisão combatida resulta em constrangimento ilegal.

Consta nos autos que o paciente cumpria pena no regime semiaberto; contudo, desrespeitou a obrigação de manter o equipamento de monitoração em funcionamento (Id.
66750995).

Por exemplo, no mês de março de 2019, a central de monitoração constatou que o equipamento foi desligado por algumas horas, quase todos os dias (Id.
66750995).

O Ofício n. 306/2019/CPBG-MT, informou que situação semelhante foi detectada no período de 15-5-2019 a 2-6-2019 (Id.
66750995).

Já o Ofício n. 481/2019/CPBG-MT, comunicou que, no período de 15-10-2019 a 21-11-2019, o equipamento permaneceu desligado por reiteradas vezes (Id.
66750995).

Também está registrado que, de 1-1-2020 a 10-2-2020, o paciente desligou a tornozeleira eletrônica em várias oportunidades (Id.
66750995).

O prolongado tempo em que o aparelho permaneceu desligado levou a Secretaria de Segurança Pública a desativá-lo definitivamente, conforme informa o Ofício n. 530/2020/CEMEP/SAAP/SEP (Id. 66750995).

Assim, foi determinada a regressão cautelar de regime, cuja ordem foi cumprida em 30-9-2020 (Id. 67336954).

Na audiência admonitória, ocorrida em 6-10-2020, o apenado sustentou que havia falha no equipamento, porém não comprovou o alegado.

Diante disso, a justificativa apresentada por ele não foi acolhida, e determinada a
regressão definitiva de regime
(ID. 66750995).

Não há dúvida que a conduta adotada pelo paciente no curso da execução penal (desligar o aparelho de monitoração eletrônica) caracteriza falta grave (LEP, art. 146-C).

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] In casu, comprovado que o paciente violou, por diversas vezes, o perímetro de inclusão, não tendo atendido as ligações recebidas da central de monitoramento,
além de ter desligado o equipamento
em duas oportunidades e, ainda, danificado o carregador da bateria, descumpre o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, tratando-se, portanto, de condutas que configuram a falta grave, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. [...]
(HC 517.455/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019) (sem destaque no original).

Tampouco se pode ignorar que, além de despeitar as regras do monitoramento eletrônico, ele descumpriu outras condições que lhe foram impostas no regime semiaberto.

Em suas informações, a autoridade coatora consignou que, “
exatamente quando a tornozeleira funcionava, acusava que Fabiano Silva Lima estava fora do recolhimento noturno”
(Id. 67336954).

Nessas condições, a regressão de regime é impositiva.

Confira-se:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime, conforme estabelecido pelo art. 118, I, da LEP. A prática de falta grave pelo sentenciado, no curso da execução da pena, altera a data-base para a concessão de novos benefícios, exceto para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena. Entendimento consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 desta Corte e no REsp repetitivo n. 1.364.192/RS. [...]
(STJ, AgRg no HC 618.454/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

[...] A teor dos precedentes desta Corte, a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena. 2. Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento dezoito vezes, o que também autoriza sanção disciplinar de regressão de regime, a teor do art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

Conquanto o impetrante insista que o paciente, por “falta de instrução”, não tinha conhecimento de seus deveres, o argumento não autoriza reinseri-lo no regime intermediário.

Não se pode olvidar que, ao ser beneficiado com o regime semiaberto, ele foi cientificado das obrigações que deveria cumprir, conforme comprova a assinatura aposta no mandado de intimação (Id.
66750995).

De mais a mais, “
a prática de falta grave pelo sentenciado, no curso da execução da pena, altera a data-base para a concessão de novos benefícios, exceto para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena
” (STJ, AgRg no HC 618.454/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

Assim sendo, ele deverá aguardar o prazo para a obtenção dos benefícios executórios, que, consoante informado pela autoridade coatora, ocorrerá apenas em 4-4-2021 (Id.
67336954).

Por fim, não identifico elementos que autorizem conferir tratamento diferenciado ao paciente por causa da pandemia.

Não há provas que ele integre o grupo de risco em razão da idade ou outra condição debilitante, como HIV, diabetes, tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA DO COVID-19 - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 - PACIENTE COM ESTEATOSE HEPÁTICA - INDEFERIMENTO - ART. 6º, DA PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO - ORDEM DENEGADA.

- Se não há demonstração de estar a paciente em grupo de risco, ou da falta de uso de seus medicamentos na penitenciária em que cumpre pena, não afrontando à Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e à Recomendação 62, do CNJ.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.033715-2/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA TOTALIZADA EM 15 (QUINZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME UNIFICADO NO FECHADO, EM DECORRÊNCIA DE 07 (SETE) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CUMPRIMENTO DA PENA INICIADO EM 07/11/2019. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

2. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.

3. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. No caso dos autos, o paciente, apesar de enquadrado no grupo de risco, iniciou recentemente o cumprimento de pena totalizada em 15 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime unificado no fechado, em decorrência de 07 (sete) condenações definitivas pelo crime de apropriação indébita, de modo que
, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal, de modo a não haver constrangimento ilegal a ser sanado
.

4. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário
.
(TJ/DF,
Acórdão 1246108
, 07079565920208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (sem destaque no original).

De tal sorte, e notadamente porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020